Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735509-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIOCESE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra DIOCESE PEREIRA DA SILVA, determinou a liberação de quantia bloqueada pelo SISBAJUD, por se tratar de verba impenhorável (ID 246471276). Em suas razões (ID 75447414), sustenta que: 1) está pacificado nos tribunais que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, ainda que seja para satisfação de crédito de natureza não alimentar; 2) o art. 139, IV, do Código de Processo Civil indica que o juízo pode adotar todas as medidas necessárias à assegurar o cumprimento da ordem judicial; 3) a constrição de parte dos rendimentos do executado é exemplo dessas medidas; 4) no caso, a constrição dos rendimentos líquidos do agravado é a última alternativa para saldar o débito perseguido pelo agravante; 5) houve o bloqueio de R$ 1.079,74, valor que não foi demonstrado ser essencial e exclusivo à subsistência do devedor; 6) há necessidade de manutenção do valor bloqueado via SISBAJUD em sua integralidade, pois a instituição financeira tem sofrido com a inadimplência do executado. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores em favor do executado. No mérito, o provimento do recurso para manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo recolhido em dobro (ID 75694081). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, foram bloqueados os seguintes valores em contas do executado: R$ 119,52 em conta corrente na qual o devedor recebe seus proventos; R$ 956,16 em conta poupança; R$ 4,06 em conta poupança. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, IV, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." O inciso X do dispositivo dispõe sobre a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. No caso, o juízo concluiu que o bloqueio atingiu valores impenhoráveis. Neste momento, não há elementos a afastar as conclusões do juízo. O bloqueio atingiu valores decorrentes de verba salarial (R$ 119,52) e depositados em caderneta de poupança (R$ 960,22). Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco de dano a justificar a concessão do efeito suspensivo. O juízo condicionou a devolução dos valores ao executado à preclusão da decisão agravada. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator